Tribunal: TJMT
Processo: 0021949-44.2014.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021949-44.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sociedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (APELADO), GLORIA FERNANDA AMIN BARBOSA - CPF: 038.261.452-67 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (APELADO), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (APELADO), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADOR (ART. 551, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ALEGADO PELO SÓCIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por sócio administrador contra sentença que, na segunda fase da Ação de Prestação de Contas, julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 194.805,32 em favor dos demais sócios e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários.

O recorrente busca a desconstituição do título executivo, o reconhecimento de crédito próprio no valor de R$ 213.393,49 ou, subsidiariamente, a aplicação da prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível desconstituir o título executivo judicial constituído em favor dos apelados, relativo ao suposto contrato com a empresa Redram Ltda.;
(ii) estabelecer se o apelante faz jus ao reconhecimento de crédito pessoal perante a sociedade, no valor de R$ 213.393,49;
(iii) determinar se incide prescrição trienal sobre os valores questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O administrador de sociedade tem o dever de comprovar documentalmente a destinação dos valores lançados na contabilidade, incumbindo-lhe o ônus probatório quanto à regularidade das despesas (CPC, art. 373, II; CPC, art. 551, § 1o).

4.

A ausência de notas fiscais ou contratos que comprovem o pagamento de R$ 194.805,32 à empresa Redram Ltda. impede a aceitação da justificativa contábil isolada, mesmo que em conformidade com as normas de escrituração.

5.

O simples lançamento contábil não gera, por si só, crédito exigível, exigindo-se comprovação documental inequívoca da efetiva entrega de numerário à sociedade, o que não ocorreu em relação ao alegado crédito de R$ 213.393,49.

6.

A prescrição trienal do art. 206, § 3o, VII, “b”, do Código Civil não se consumou, pois o lançamento contábil relativo ao contrato com a Redram Ltda. ocorreu em 2012, e a ação foi ajuizada em 2014, dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O administrador de sociedade deve comprovar documentalmente a regularidade das despesas lançadas na contabilidade, sob pena de responsabilização pelo valor não justificado.

2.

O lançamento contábil e as declarações fiscais do sócio não são suficientes para caracterizar crédito pessoal exigível perante a sociedade sem prova documental idônea da entrega de numerário.

3.

O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, VII, “b”, do CC não se consuma quando a ação é ajuizada dentro de três anos da data do lançamento contábil impugnado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO RIBEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0021949-44.2014.8.11.0055, ajuizada pelos apelados
CLAUDIO CASARIN
e
OUTROS
em face do ora Apelante.

A sentença proferida na origem (id. 286475900) assim consignou em seu dispositivo:

(...). Portanto,
julga-se parcialmente procedente o pedido autoral nesta segunda fase do procedimento
, com fito de constituir título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 552 do Código de Processo Civil.

III - Dispositivo

Desta feita, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, por consequência,
EXTINGUE
este processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para
CONSTITUIR
o título executivo judicial no montante de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos).

Condena-se
o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, sua exigência, tendo em vista que é beneficiário das benesses da justiça gratuita. (...). – sic – id. 286475900.

O Apelante afirma que os Recorridos ajuizaram a Ação de origem visando apurar a administração e responsabilidade do Recorrente entre os anos 2010 a 2014, em razão de ser sócio da sociedade em comum das partes.

Aduz que a sentença apresenta contradição entre os fundamentos e o dispositivo, uma vez que reconhece a regularidade da contabilidade e dos registros apresentados pelo Recorrente, mas ao mesmo tempo, constitui título executivo judicial referente ao contrato com a empresa Redram LTDA no valor de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos).

Aponta que o laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
atesta a regularidade integral da contabilidade, não havendo prova de irregularidades ou de desvio de valores, razão pela qual não poderia ser imputada ao Apelante a obrigação de restituição do montante fixado.

Destaca que embora não tenham sido juntadas as notas fiscais para a comprovação das despesas relacionadas à empresa Redram LTDA, os Recorridos não negaram a efetiva realização dos serviços pela empresa, e a contabilidade apresentada foi analisada pelo perito, que não apontou qualquer irregularidade, estando comprovada a regularidade de todos os valores lançados no Livro Razão.

Sustenta que a sentença deixou de reconhecer o crédito do Recorrente junto à sociedade, devidamente comprovado no laudo e em seus complementos, no valor de R$ 213.393,49 (duzentos e treze mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), oriundos de pagamentos do empréstimo do Apelante em favor da sociedade.

Argui que a pretensão autoral encontra-se atingida pela prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, VII, b do Código Civil, de modo que os valores referentes a períodos anteriores a três anos do ajuizamento da ação não poderiam ser exigidos.

Assim, requer o provimento do recurso para desconstituir o título executivo judicial, bem como o reconhecimento e declaração do título executivo judicial referente ao crédito do Apelante (R$ 213.393,49).

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal, com a consequente inexigibilidade das contas relativas a período anterior ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões acostadas em id. 286475921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a verificar a possibilidade de desconstituir o título executivo judicial (R$ 194.805,32) fixado em favor dos Recorridos, reconhecendo o crédito do Apelante no valor de (R$ 213.393,49) decorrente de aportes financeiros realizados em benefício da sociedade.

Subsidiariamente, discute-se o reconhecimento da prescrição para tornar inexigíveis as contas relativas ao período anterior a três anos da data do ajuizamento da ação.

Na origem, trata-se de Ação de prestação de Contas na qual as Autores/Apelados afirmaram que são sócios, juntamente com o Requerido/Apelante da empresa denominada Posto Tangará LTDA (CNPJ n. 00.949.107/0001-80) com sede e filial situadas no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Aduziram que desde janeiro/2010 do Requerido estaria se recusando a prestar contas de sua administração a frente da sociedade, deixando de apresentar os documentos pertinentes e a destinação dos numerários relativos a empréstimos bancários, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Por sua vez, o Requerido/Apelante apresentou contestação (págs. 43/59 – id. 286475853) suscitando questões preliminares, acostando documentos e pleiteando o prazo adicional para juntar os demais arquivos pertinentes.

No mérito, defendeu a ausência de pretensão resistida pugnando pela improcedência da demanda.

O Juízo
a quo
ao decidir a primeira fase do procedimento, condenou o Réu/Apelante a prestar as contas e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (págs. 94/101 – id. 286475853).

O Réu interpôs o recurso de apelação em face da sentença o qual foi parcialmente provido por esta Câmara apenas reformando o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais (págs. 103/113 – id. 286475853).

Na segunda fase do procedimento, com a prestação de contas e a impugnação apresentada pelos Autores/Apelados, o Magistrado determinou a realização de laudo pericial para apurar eventual saldo devedor sobre os documentos juntados ao feito (págs. 154/156 – id. 286475853).

Foi realizada a perícia (laudo de págs. 237/272 – id. 286475853), tendo o perito posteriormente complementado o laudo técnico em diversas oportunidades a partir das impugnações apresentadas pelos Autores/Apelados (complementações de págs. 352/383 – id. 286475855, págs. 398/433 – id. 286475857, id. 286475862, id. 286475867 e id. 286475888).

Os Apelados se manifestaram em diversos momentos suscitando, por meio do seu assistente técnico, a necessidade de esclarecimentos quanto aos termos da perícia, defendendo que remanescem irregularidades nas contas prestadas que não foram sanadas pelo Requerido.

Após todas as complementações realizadas pelo
expert
, os Autores ressaltaram
“a necessidade de comprovação da origem dos recursos alegados como empréstimos pelo requerido e à devolução dos valores aos sócios conforme suas participações societárias”
(id. 286475895).

O Réu defendeu a regularidade as contas prestadas, e afirmou que é credor do valor de R$ 213.393,49 (duzentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), de maneira que requereu que fossem julgadas boas as contas (id. 286475898).

Por fim, sobreveio a sentença recorrida entendendo que não houve a comprovação do valor sacado de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), julgando-se parcialmente procedente a pretensão para constituir o título executivo judicial no aludido montante e condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Feitos tais apontamentos, em que pese à irresignação recursal, não se verificam elementos mínimos nos autos para se desconstituir os fundamentos expostos na sentença.

Convém destacar que, no limite da controvérsia recursal, o valor a ser analisado se é devida ou não a devolução, consiste nas alegadas despesas relativas ao contrato com a empresa Redram LTDA no patamar de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), além do valor de R$ 213.393,49 (duzentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), o qual o Apelante alega ser credor.

Nesse ponto, o perito nomeado pelo Juízo assim consignou em uma das complementações realizadas ao laudo pericial:

(...). C) DA COMPLEMENTAÇÃO, RESPONDENDO OS PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA: -
Informa a empresa que, os serviços de manutenção no pátio do Posto, foram executados e efetivamente pagos através do movimento caixa, no valor total de R$ 194.805,32, da forma como foram lançados contabilmente às fls. 441/442 do Razão, não foram apresentados Contratos ou Notas Fiscais.
(...). – sic – id. 286475857 (pág. 410) - Destaquei.

Após os apontamentos feitos pelo assistente técnico dos Apelados, o
expert
assim se manifestou sobre a questão:

(...). Atendendo ao solicitado nas alíneas “a – b – c – d” em destaque acima, a parte Ré disponibilizou todas as informações requeridas, as quais já se encontram em posse do n. Perito Assistente da Parte Autora (comprovação a seguir).

Ainda em complementação aos esclarecimentos solicitados no Quesito “6”- - Id Num. 102294705, informa a Parte Ré o seguinte:

O nome da empresa é Redram Construtora de Obras Ltda e traz os seguintes esclarecimentos: - A Redram refez o Trecho da Itamaraty Norte a Campo Novo do Parecis e neste período se utilizava de parte do pátio do Posto, inclusive com a utilização de 02 Salas para Almoxarifado e Administrativo.

Todo o fornecimento de Diesel necessário para as atividades da Empresa Redram era realizado pelo Posto Tangará Ltda.

Após conclusão das Obras do trecho referido anteriormente, e realizando acertos finais entre consumo de produtos e serviços do Posto Tangará Ltda e utilização do pátio do Posto como canteiro de Obras, a empresa reformou o pátio do Posto, sem pavimentação.

Para compensação da parceria entre ambos, ao final dos trabalhos deixaram a favor do Posto Tangará Ltda, o estoque de materiais, Pedra, areia, etc... Os materiais foram vendidos a terceiros e os recursos conquistados ficaram a favor do Posto Tangará Ltda

Para ajustar essa conta, assim como zerar saldos com devedores duvidosos e quitar o saldo remanescente do combustível utilizado pela Redram, contabilmente se utilizaram desta conta apenas para fins de registros e baixas necessárias. (...). – sic – id. 286475867.

Não obstante a justificativa apresentada pelo Apelante, a qual foi explanada nas complementações da perícia, não há comprovação mínima de que o mencionado valor foi, de fato, utilizado pelo à época Administrador para adimplir o serviço prestado pela empresa Redram LTDA.

Muito embora o esforço argumentativo do Recorrente, este reconhece em suas razões que não juntou as respectivas notas fiscais ou outros documentos pertinentes a esse desiderato, restando em evidência à irregularidade quanto a essa questão.

Ademais, quando o laudo expressou a ausência de provas quanto à destinação dos recursos e tal fato fora levantado pelos Autores de forma reiterada, competia ao Apelante demonstrar a regularidade do lançamento impugnado, nos termos do artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, consoante bem delimitado pelo magistrado singular,
“o fato da documentação apresentada estar de acordo com as normas de contabilidade, não significa que por si só apresentam todos os numerários necessários
”.

Ou seja, ainda que não se vislumbre nítida ilegalidade na documentação, subsiste a constatação de que o Recorrente não comprovou a destinação/regularidade do valor, por meio da documentação mínima pertinente.

Destaca-se que o Apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e das complementações realizadas, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade do pagamento referente ao serviço prestado pela empresa Redram LTDA, o que impõe a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO TRABALHO PERICIAL - IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CONTAS INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS PELO REQUERIDO E DE FORMA INADEQUADADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, CPC/73 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –
CONTAS ELABORADAS PELO CONTADOR DO JUÍZO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELO REQUERIDO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE – ANUÊNCIA TÁCITA EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (...).
Determinada a realização de perícia judicial, escorreita se mostra a sentença que considerou boas as contas apresentadas pelo perito do juízo, máxime quando acerca dela o assistente técnico, nomeado pela parte requerida, manifesta expressa anuência e não sobrevém impugnação da parte demandada.
(Ap 141469/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (TJ-MT - APL: 000274791200881100551414692017 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018). (Destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento. 2.1. Demonstrada a existência de saldo positivo em favor do autor na segunda fase do procedimento de exigir contas, tendo sido o requerido condenado ao pagamento da referida quantia e resistido à ação de exigir contas, evidencia-se a sucumbência do réu apta a ensejar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor. (...). (TJ-DF 0018995-04 .2014.8.07.0001 1836910, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2024). (Destaquei).

O Apelante sustenta que a sentença deixou de reconhecer o valor de R$ 213.393,49 (duzentos e treze mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) que se trata de empréstimos feitos pelo Recorrente à sociedade empresarial.

Foi indicado perito em um de seus esclarecimentos (id. 286475888) que existem valores lançados na contabilidade da empresa a título de empréstimos bancários, em tese, realizados pelo Apelante entre os anos 2012 até 2014, os quais são
parcialmente
corroborados por suas declarações de imposto de renda.

Todavia, embora seja certo que houve registros na contabilidade da empresa e declarações no imposto de renda do sócio, tais documentos não são suficientes para comprovar, de forma plena, a efetiva entrega do numerário à sociedade.

O simples lançamento contábil não gera, por si só, direito creditório exigível, exigindo-se prova documental idônea da origem e da efetiva movimentação dos recursos, como recibos ou comprovantes de transferências (documentos que são de fácil apresentação), o que não ocorreu no caso concreto.

O laudo pericial, conquanto tenha registrado os aportes lançados na contabilidade, também apontou dissonância entre o valor do saldo acumulado dos empréstimos no ano de 2014 (R$ 213.393,49) e aquele que efetivamente está descrito na Declaração de Imposto de Renda do Apelante, calendário 2014 (R$ 205.320,00).

Diante desse contexto, não se pode acolher a pretensão do Recorrente para que seja reconhecido crédito em seu favor, sobretudo porque não houve a comprovação, de forma inequívoca, da existência do crédito junto à sociedade.

Sobre o assunto:

Apelação. Ação de exigir contas. Inventário. Contas rejeitadas. Despesas apresentadas deveriam ter sido documentalmente comprovadas, com a prova da destinação dos valores recebidos enquanto exerceu o encargo de inventariante, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos.
Contas apresentadas pela requerida não atendem ao quanto determinado, pois não há descrição dos débitos e créditos apresentadas de forma cronológica, com os gastos acompanhados de documentos comprobatórios identificados em relação ao gasto apontado, a fim de possibilitar a devida conferência, sendo aberto prazo para adequação, ficando a requerida inerte
. Decisão que rejeitou as contas mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1075208-37.2018.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 16/04/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA, COM PEDIDO CONDENATÓRIO POR EVENTUAL SALDO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 206, § 3o, VII, 'B', DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. É incontroverso que a recorrente figurou como administradora da empresa da qual as partes são sócios, de modo que deve prestar contas da sua gestão, conforme previsão expressa do artigo 1.020 do Código Civil, além de não ter comprovado nos autos que prestou contas da sua gestão ao recorrido ou que lhe tenha apresentado informações anualmente a respeito dos resultados da empresa.
5. Nos termos dos artigos 550 e 551 do CPC, o réu pode elidir a pretensão deduzida na ação de prestação de contas já na fase inicial do rito procedimental, desde que no prazo de 15 (quinze) dias para resposta preste contas formais e adequadas em Juízo, especificando as receitas, a aplicação das despesas e eventuais investimentos, de modo a efetivamente prestar contas justificadas de sua gestão, não bastando que apenas que junte documentos de controle e livros fiscais da empresa.
6. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-DF 07321055320198070001 DF 0732105-53.2019.8.07.0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada). (Destaquei).

No que tange à alegação de prescrição, cumpre registrar que tal matéria foi suscitada apenas em sede recursal, não tendo sido arguida oportunamente na instância de origem. Além disso, não há qualquer indício de que o crédito reconhecido como devido na sentença esteja fulminado pelo prazo prescricional.

Consoante destacado pelo próprio perito judicial (id. 286475853 – pág. 251), o lançamento contábil do valor de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), objeto do título executivo constituído, foi realizado em 03/01/2012, vejamos:

(...). Estaremos identificando e demonstrando o Imobilizado e Depreciações com base nos lançamentos contábeis de janeiro a dezembro dos períodos 2010 a 2014, a saber: (...).

Conciliando das Aquisições e Baixa:

Móveis e Utensílios: Aquisições em 17/03/2010 — 27/10/2010 e 27/10/2010 num total de R$ 3.160,00;

Consórcios: Celta Hatch: início das parcelas em 28/07/2011 a 15/05/2013, sendo — NF 49411 no valor R$ 30.000,00;

Computadores e Periféricos: Aquisições em 28/04/2011 e 31/10/2011, no montante total de R$ 1.840,00 e Aquisição em 21/05/2014 no valor de R$ 888,00; Instalações:

Instalações cfe. Contrato com Redram Ltda no valor de R$ 194.805,32 em 03/01/2012;
(...). – sic – id. 286475853 – págs. 247 e 251.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em novembro/2014, ainda que se adote o prazo trienal do artigo 206, §3o, VII, “b”, do Código Civil, não houve o decurso do lapso prescricional.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025